Tribunal: TJDFT
Processo: 0757231-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AUTOR NÃO CONSEGUIU EMBARCAR. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. COMPROVANTE DE CHECK-IN. INEXISTENTE. NO SHOW. RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. APLICAÇÃO DE MULTA E PENALIDADE CASO EXISTENTE NO COMPROVANTE DE COMPRA DE PASSAGEM. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EMBARQUE. DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
3. Evidenciado o erro material de acórdão publicado os embargos de declaração devem ser acolhidos para anulá-lo e retomar o julgamento do recurso que aquele acórdão deixou de analisar.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.